Tribunal: TJDFT
Processo: 0710966-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO JUDICIAL DA ASSOCIAÇÃO DEVEDORA. NÃO AFETAÇÃO DE DIREITO DE CREDORES OU SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. ART. 797 DO CPC. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO IMPERATIVIDADE. PENHORA EM MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE FUTURA CONSTRIÇÃO CONDICIONADA À DEFINIÇÃO DOS BENS NA SEARA PENAL E AO NÃO ADVENTO DE INSOLVÊNCIA CIVIL DA EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não sendo admitida sua interposição com simples pedido de rejulgamento.
2. No caso dos autos inexiste contradição e se revela incompreensível a pretensão aclaratória, pois o acórdão impugnado reflete decisão que se coaduna integralmente com o pedido reiterado pela embargante no recurso, sendo claro ao dispor que a recorrente tem direito de proceder à penhora no rosto dos autos do processo criminal onde estão apreendidos os bens da devedora, mas condiciona a efetivação da constrição de bens e valores à decisão final sobre a destinação dos bens no âmbito criminal e à inexistência de insolvência da embargada.
2.1. E os fundamentos não impugnados do acordão recorrido são expressos quando dispõem que o sequestro e a indisponibilidade de bens decretada no processo criminal possuem natureza distinta das outras medidas assecuratórias do âmbito civil, ante o interesse público verificado para a constrição, de modo que há primazia das medidas assecuratórias penais frente à constrição patrimonial decretada por juízo cível, de modo que a expropriação dos bens ou a destinação de valores para satisfação da execução estarão condicionadas à resolução definitiva da destinação dos bens no âmbito criminal, e que não sobrevenha a decretação de insolvência civil da associação devedora, instituindo juízo universal de credores na forma do 797 do CPC.
3. Se a embargantes não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de declaração desprovidos.